Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes embargos de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É a própria ação de execução que serve de parâmetro para verificar se a transação alegada como fraudulenta à execução é ineficaz em relação ao exequente nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil.
4. Não há demonstração de fraude à execução se a transação foi realizada anos antes da citação do devedor no processo executivo e não houve comprovação de má-fé do adquirente.
5. Outros processos ajuizados por pessoas diversas contra o devedor não são parâmetro para caracterização da fraude à execução, instituto de direito processual que não se confunde com a fraude contra credores prevista no Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 158; CPC, art. 792.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1412930 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini da 2a Turma Cível.